Tribunal: STF
Processo: HC 220212
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maria Aparecida Lourdes dos Santos contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 2.016.489/MG (documento eletrônico 4).



    Bem examinados os autos, observo a ocorrência de litispendência em relação à presente impetração, haja vista a propositura de outra ação antecedente (HC 220211/MG) com idênticos pedidos, causas de pedir e paciente. 



    Tal situação leva à ausência de pressuposto processual válido para o desenvolvimento legítimo e regular do processo, com a sua inafastável extinção, sem julgamento do mérito, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUADRILHA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS. HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE. LITISPENDÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE MÉRITO APRECIADA E EXAURIDA NAQUELE WRIT. 



    1. A identidade das partes, do pedido e da causa de pedir configura hipótese de litispendência, ou seja, da pendência da mesma lide perante esta Suprema Corte.



    2. Pressupostos e fundamentos da prisão preventiva exaustivamente apreciados no habeas corpus anteriormente impetrado em face do mesmo acórdão, em decisão que veio a transitar em julgado.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 117.667-AgR, relatora Ministra Rosa Weber)



     



    Isso posto, decreto a extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da litispendência, com fundamento no art. 95, III, do CPP, cumulado com o art. 485, V, do CPC.



    Prejudicado o pedido liminar.



     



    Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator